Tribunal: TJDFT
Processo: 0752051-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752051-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: NEVES, MACHADO &amp; ASSOCIADOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor BRADESCO SAUDE S/A, contra decisão de Id 255156888 (origem), proferida nos autos em fase de Cumprimento de Sentença, processo no 0716311-03.2021.8.07.0007, ajuizada em desfavor de NEVES, MACHADO &amp; ASSOCIADOS LTDA., que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa ao sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha. Preparo regular (Id 78775203). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora